Tribunal: STF
Processo: RE 1501321
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se recurso extraordinário interposto contra acórdão da 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    APELAÇÃO. Ação declaratória. Servidora Pública pertencente aos Quadros do Magistério Público Municipal de Bertioga/SP. Pretensão ao reconhecimento de cômputo de tempo especial, no período de junho de 2001 a junho de 2007, ocasião em que exerceu as funções de Supervisora de Ensino e Assessora Técnica de Supervisão de Ensino na Rede Municipal. Pleito de pagamento retroativo dos proventos de aposentadoria e averbação do período das contribuições apontadas. Sentença de parcial procedência. Manutenção. 1. Autora exerceu funções de Supervisora de Ensino e Assessora Técnica de Supervisão, atividades que guardam relação direta com funções do Magistério. Demandante que fora designada para responder por atividades de Direção da “Escola Municipal José Ermínio de Moraes Filho”, desenvolvendo, portanto, suas atividades no âmbito escolar de ensino médio e fundamental. Observância da finalidade da função desempenhada e não especificamente do local físico em que as funções foram exercidas. Precedentes. 2. Cômputo de tempo especial devido, nos termos do art. 40, § 5º, da CF. Função de magistério, segundo os termos da Lei n.º 11.301/06, cuja constitucionalidade foi confirmada pela ADI n.º 3772, que engloba as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidas em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação. Novo pronunciamento do STF sobre a questão, quando do julgamento da Repercussão Geral nº 965. 3. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso desprovido (doc. 13, p. 2).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (doc. 16).



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação do art. 40, § 5º, da mesma Carta.



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, o Tribunal de origem analisou a questão da seguinte forma:



    [...]



    No caso dos autos, o conjunto probatório demonstra que a autora iniciou nos quadros administrativos do Município de Bertioga aos 30.01.1998 para exercer as funções de Professora de Ensino Fundamental (fl.12). Posteriormente, aos 18.06.2001, fora nomeada para ocupar o cargo de Supervisora de Ensino junto à Secretaria da Educação (fls.35 e 97), permanecendo no exercício da referida função até 22.07.2005 (fls.38 e 98). No entanto, o Atestado de Tempo de Serviço encartado a fl.37 revela que a autora atuou como Assessora Técnica da Equipe de Supervisão de Ensino da Rede Municipal no período de 23.07.2005 a 30.06.2007, ocasião em que a autora fora exonerada do referido cargo e voltou a exercer a função de professora até a presente data. O documento de fl. 36 revela que, aos 23.01.2003, a autora foi designada para responder pelas atividades inerentes à Direção da EMEIF “José Ermínio de Moraes Filho”, até designação de novo Diretor de Escola para a referida unidade. 



    4.1. A respeito das atribuições inerentes às funções exercidas pela requerente, a Lei nº 129/2005 que dispõe acerca do regime jurídico dos servidores públicos do Município de Bertioga, em seu Anexo I, assim estabelece:



    [...]



    Nesse contexto, de acordo com a prova, faz jus a autora ao cômputo dos períodos postulados como tempo especial eis que exerceu as funções de Supervisora de Ensino e atuou na Assessoria Técnica da Equipe de Supervisão de Ensino, atividades que guardam relação direta com a função de Magistério. Aliás, como bem exposto na sentença recorrida, dentre as funções desempenhadas pelo cargo ocupado pela autora estão a de exercer visitas a estabelecimentos de ensino, a supervisão e a fiscalização de unidades escolares sob sua responsabilidade e supervisionar os estabelecimentos de ensino. Além disso, as funções exercidas como Supervisora de Ensino também consistem em aplicar instrumentos de análise para avaliar o desempenho do pessoal das escolas no que se refere aos aspectos pedagógicos e o de informar ou elaborar propostas de diretrizes para avaliação do processo de ensino-aprendizagem nas unidades escolares, tarefas estas que, muito embora não sejam desenvolvidas diretamente em sala de aula, são efetivadas em estabelecimentos de ensino, devendo ser observada a finalidade da função e não especificamente o local físico em que o labor fora desempenhado (doc. 13, pp. 12-16 – grifei).



    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais (Lei Federal n. 11.301/2006) e locais (Lei complementar n. 129/2005 do município de Bertioga/SP) aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, além de incidir, no caso, a Súmula 280/STF. Confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, §5º, CF/88. TEMA 965/RG (RE 1.039.644- RG/SC). REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (LEI N° 6.361/2013). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência desta Corte, reafirmada no julgamento do RE 1.039.644- RG/SC (Tema 965 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. A decisão é no sentido de que, para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5°, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que sejam em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. III - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Lei Municipal n. 6.316/2013), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta. IV – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.455.607 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1) POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TEMPO DE READAPTAÇÃO DO PROFESSOR E DO TEMPO DE EXERCÍCIO DOS CARGOS DE COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO E DE DIREÇÃO ESCOLAR. PRECEDENTES. 2) CONTROVÉRSIA SOBRE O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DO MAGISTÉRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (AI 831.266 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/3/2011).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA ESTADUAL. ADI 3.772/DF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. Na espécie, constata-se que os fundamentos assentados no acórdão recorrido encontram-se em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, uma vez que no julgamento da ADI 3.772/DF, da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, fixou-se o entendimento no sentido de que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar, porquanto estas integram a carreira do magistério. 2. Esse entendimento foi ratificado no julgamento do mérito do RE 1.039.644-RG (Tema 965), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13/11/17, oportunidade em que o Plenário Virtual reafirmou sua jurisprudência dominante. 3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto às funções exercidas pela impetrante, nos termos do julgamento proferido na ADI 3.772/DF, para fins de aposentadoria especial, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC (ARE 1.104.456 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/6/2020 – grifei).



    Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões: ARE 1.065.966 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 13/10/2017; RE 1.169.758 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/11/2019; e ARE 647.075 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 16/11/2011.



    Por fim, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 1.039.644 RG/SC (Tema 965 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13/11/2017. A decisão é no sentido de que, para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5°, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que sejam em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno (grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator